Tribunal: TJES
Processo: 5007804-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE VIEIRA SANT ANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000400-52.2019.8.08.0037

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RECORRIDO:
HENRIQUE VIEIRA SANT ANA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por HENRIQUE VIEIRA SANT ANA em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que a requerida começou a realizar uma cobrança indevida, motivo pelo qual buscou informação junto a concessionária, onde foi informada que findaria a cobrança. Ocorre que a cobrança indevida persistiu, lhe causando prejuízos. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral para:

a) Declarar a inexistência do débito objeto da presente ação (fatura de 09/2020) atribuídos à parte autora;

b) Determinar a exclusão do protesto efetivado pela ré, devendo a mesma proceder com a exclusão no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) Condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes a indenização por danos morais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês desde a citação.

d) Não obstante o teor do item b, oficie-se ao Cartório de Protesto para que proceda a baixa da restrição ao nome do autor, cabendo ao requerido o pagamento dos respectivos encargos.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8201952, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando regularidade de cobrança, bem como ausência de danos morais, e subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, percebe-se a falha na prestação do serviço pela concessionária, quando realizou cobrança indevida de débito inexistente, bem como persistiu com a mesma ID nº8201521,
visto que o autor efetuou o pagamento da conta de energia elétrica conforme ID nº8201519.

Além disso, nota-se evidenciada a ilicitude de fato, assim como a falha na prestação de serviço, ressaltando o dever de indenizar.

Em relação a fixação da indenização por dano moral,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)